Tribunal: TJDFT
Processo: 0712329-15.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE ALUGUEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AÇÃO RENOVATÓRIA. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DOS FIADORES. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE CASSADA.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Apesar de a Ação Renovatória possuir natureza dúplice, não sendo necessária a apresentação de Reconvenção para que a parte ré possa formular pleitos perante a autora, bastando a apresentação de contestação nas quais estejam os fundamentos e pedidos da parte ré, a formulação de pedidos em face dos fiadores deve ser objeto de ação própria, quando estes não compuserem o polo passivo da primeira demanda.
3. Incabível a condenação da parte ao pagamento de honorários sucumbenciais quando há expressa determinação judicial para ajuizamento de ação autônoma.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada quanto aos fiadores.